Tribunal: TJMT
Processo: 0000265-55.2016.8.11.0035
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000265-55.2016.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA ANTONIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 362.146.631-20 (VÍTIMA), VALDIVINO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 011.239.011-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO A VIAS DE FATOS – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO – DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA – NÃO REQUERIDO NAS ALEGAÇÕES FINAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA E VIAS DE FATO POR
INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS
–
MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO
– AMEAÇA É CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM O CONHECIMENTO DA AMEAÇA PELA VÍTIMA – DOLO CARACTERIZADO AINDA QUE O SUJEITO ATIVO NÃO TIVESSE INTENÇÃO DE PRATICAR O MAL PROMETIDO – TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
DESCLASSIFICAÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA O USO PERMITIDO
– ALEGAÇÃO – NUMERAÇÃO SUPRIMIDA POR OUTREM – IRRELEVÂNCIA – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO INCRIMINADOR –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– APLICADA EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – REDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ENUNCIADO CONFIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 597270-4/RS)
–
RECURSO DESPROVIDO
.

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a descrição satisfatória do fato na denúncia, que propicie o exercício do contraditório e da ampla defesa, afasta a inépcia da petição inicial.”
(AgRg no REsp 1658734 / SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.12.2017)

“I - A inépcia da denúncia não pode ser alegada depois de prolatada a sentença.”
(HC 72980, Relator(a): FRANCISCO REZEK, Segunda Turma, julgado em 15/12/1995, DJ 11-04-1997 PP-12183

EMENT VOL-01864-03 PP-00569)

Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o
delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, sendo certo ainda que não foi demonstrado que a embriaguez do apelante no momento do fato era completa e acidental, e a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro.

Por se tratar de infração que não deixa vestígios, a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que ameaça a integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais.

A autoria delitiva atribuída ao agente é incontestável, diante dos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório.

É irrelevante para a configuração do delito previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/03 que a arma de fogo esteja municiada, tendo em vista se tratar de crime de perigo abstrato que afeta a incolumidade pública.

Irrelevante saber quem raspou a numeração do armamento, pois se tratando de delito de mera conduta e de perigo abstrato, o simples fato de portar arma de fogo de uso permitido com numeração raspada configura o tipo penal previsto no art. 16, parágrafo único, inc. IV, do Estatuto do Desarmamento.

Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 265-55.2016.811.0035 (código 41815) que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,
Valdivino Almeida de Souza
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 147, do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, e artigo 16, parágrafo único da Lei n. 10.826/2003 combinado com artigo 69, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto (id. 37552483 e 37552496).

Não se conformando com os termos da sentença,
Valdivino Almeida de Souza
, através da Defensoria Pública

interpôs recursos de apelação (id. 37552950).

Em suas razões pleiteia, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da sentença condenatória por inépcia da denúncia concernente à contravenção penal de vias fato, ao fundamento de ausência de descrição da conduta praticada, por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, objetiva a absolvição em relação à contravenção penal de vias de fato e pelo delito de ameaça, por ausência de provas para o juízo condenatório e, ainda, a desclassificação do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei no 10.826/03, para o ilícito penal de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, positivado no artigo 12 da Lei de Armas. Por fim, requer seja reconhecida e aplicada a atenuante genérica da confissão espontânea e, por consequência, seja redimensionada a pena imposta (id. 37552960 a 37552962).

Por fim requer,
ipsis litteris
:

“(...) DOS PEDIDOS

Ex positis. requer-se, seja recebido o presente recurso e ao final seja dado TOTAL PROVIMENTO, reformando a R. sentença condenatória, a fim de ABOLSOVER o RECORRENTE, VALDIVINO ALMEIDA DE SOUZA das sanções penais previstas no artigos 147,do Código Penal e art, 21 do Decreto-Lei 3.688/41, nos moldes do art. 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal, ou que seja ao menos reconhecida a DESCLASSIFICAÇÃO do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 para aquele previsto no artigo 12, do mesmo diploma legal, aplicando a pena mínima reconhecendo a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III do Código Penal, a fim de que seja redimensionada a pena aplicada com os devidos reflexos na penalidade pecuniária.(...)”
(id. 37552962, p. 03)

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a r. sentença intacta (id. 37552966).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 39717952), sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação criminal: Ameaça e vias de fato, ambos em contexto de violência doméstica e familiar, e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito,.
I – PRELIMINAR:
Pleito pelo reconhecimento da nulidade em razão da ausência de descrição da conduta praticada pelo réu concernente à contravenção penal de vias de fato, em ululante ultraje aos cânones do contraditório e da ampla defesa –
Não acolhimento
– A inicial descreve com todos os elementos indispensáveis, a existência do crime, apresentando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva para a deflagração da ação penal.
II – MÉRITO: 1)
Busca-se a absolvição da contravenção penal de vias de fato, por alegada ausência de provas aptas a ensejar uma condenação –
Inadmissibilidade
– Conjunto probatório robusto a comprovar a contravenção penal em voga – A palavra da vítima possui relevante valor probatório nesses tipos de crimes, ainda mais quando corroborada pelo depoimento da testemunha policial inquirida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não pairando dúvidas da prática da contravenção penal em questão.
2)
Pretendida absolvição do delito de ameaça, por alegada ausência de provas aptas a ensejar um juízo de exprobação –
Inconcessibilidade
– Palavra da vítima que, além de possuir relevante valor probatório, foi corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos, sendo inviável, pois, a pretendida absolvição. 3) Almeja-se a reforma da decisão singela, com o desiderato de alterar a capitulação jurídica atribuída à conduta descrita na exordial acusatória como 3o fato, desclassificando-a para o ilícito penal de posse irregular de arma de fogo de uso permitido –
Inviabilidade
– “Para a caracterização do delito insculpido no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.o 10.826/03, basta o simples porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, seja ela de uso restrito ou permitido, em nada importando a autoria da adulteração”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0134.17.008821-2/001) – In casu, constata-se, indene de dúvidas, que a conduta perpetrada pelo apelante não se amolda ao delito de posse de arma de fogo de uso permitido, máxime porque o artefato bélico se encontrava com a numeração suprimida e foi encontrado no interior da residência do próprio, sendo irrelevante a existência ou não de dolo específico, bem como a ausência de risco concreto de dano, motivo pelo qual o pleito defensivo não merece guarida.
III – DOSIMETRIA:
Almeja-se o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente readequação da corpórea imposta, assim como da pena de dias-multa –
Não acolhimento
– Da minudente análise da sentença condenatória, verifica-se que o Magistrado singular reconheceu a atenuante em espeque, contudo, em razão da pena intermediária ter sido fixada em seu patamar mínimo, com arrimo na Súmula no 231 do STJ, deixou de aplicá-la. Em sendo assim, entendo que o recurso, neste particular, carece, portanto, de interesse/utilidade. –
Pelo desprovimento do apelo
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar (Nulidade do processo por inépcia da denúncia).

O apelante, preliminarmente, pleiteia seja reconhecida a nulidade do processo, por inépcia da denúncia, sob o fundamento de que não houve a descrição pormenorizada da conduta supostamente perpetrada pelo recorrente.

Peço vênia para transcrever a exordial acusatória:

“...

1° FATO

Consta do incluso Inquérito Policial que: em data não esclarecida, entre o mês de dezembro de 2015 até o dia 14 de janeiro de 2016, em horário não determinado, na residência localizada na Rua Amazonas, s/n.°, bairro Boa Esperança, nesta urbe, o denunciado, VALDIVINO ALMEIDA DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, valendo-se da relação íntima de afeto que possuía com a vítima, MARIA ANTONIA PEREIRA DE SOUZA sua esposa, praticou vias de fato contra a mesma.

2° FATO

Consta do caderno informativo que, no dia 12 de janeiro de 2016, em horário não esclarecido, na residência localizada no endereço retro, o denunciado em tela, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, valendo-se da relação íntima de afeto que possuía com a vítima, MARIA ANTONIA PEREIRA DE SOUZA sua esposa, a ameaçou, com palavras, de causar mal injusto e grave.

3° FATO

E dos autos que, no dia 14 de janeiro de 2016, por voltadas 15h30min., no interior da habitação localizada na Rua Amazonas, s/n.°, bairro Boa Esperança, nesta cidade, o denunciado supra nominado, com vontade livre e consciente, possuía arma de fogo com numeração parcialmente suprimida e munições de uso permitido, em contrariedade com a norma legal ou regulamentar.

Segundo se extrai do in folio, denunciado e MARIA ANTONIA conviviam há 21 (vinte e um) anos e estavam casados há 01 (um) ano, e, à época dos fatos, moravam na residência situada na Rua Amazonas s/n.°, bairro Boa Esperança, nesta urbe.

Apurou-se que o denunciado agrediu a vítima MARIA ANTONIA,
praticando vias de fato
contra a mesma e, dias depois, esta prestou declarações na Delegacia de Polícia, mais precisamente no dia 14/01/2016.

Revelou-se que, no dia 12 de janeiro de 2016, em horário não determinado, o denunciado a
ameaçou
dizendo
“se você me denunciar, eu ti mato, você pode ter certeza que ti mato”
.

Demonstrou-se que, no dia 14 de janeiro do ano corrente, por volta das 15h30min., no interior da residência situada no endereço supra, policiais militares
localizaram
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
01 (uma) arma de fogo, do tipo espingarda
, calibre 24, com
numeração parcialmente suprimida
, 03 (três) cartuchos, sendo 01 (um) deflagrado e 02 (dois) carregados, 02 (dois) frascos contendo pólvora, 01 (um) frasco contendo chumbinhos e 01 (um) frasco contendo 78 (setenta e oito) espoletas, pertencentes ao denunciado.

Realizado exame pericial no artefato, restou constatado que é “eficiente para a produção de tiros”, (f 35).

Por ocasião de sua oitiva na Delegacia de Polícia, a vítima requereu medidas protetivas, (f. 08-10).

Os indícios de autoria e a materialidade delitiva estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, (f. 02), pelo depoimento da testemunha, (f. 42), pela declaração e termo de representação da vítima, (f. 03-05), pelo Termo de Exibição e Apreensão, (f 12), e pelo Laudo Pericial Criminal, (f. 31-36)...”

Emerge da leitura da peça acusatória a presença de 01 (uma) contravenção penal, qual seja,
vias de fato
e 02 (dois) delitos,
ameaça
e
posse de arma de fogo com numeração suprimida
, permitindo que o acusado se defenda dos fatos arguidos.

Observa-se que da leitura da peça acusatória afere-se que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa foi descrito pelo órgão acusador, porquanto a denúncia traz congruente exposição e contextualização do fato criminoso, além de individualizar, na medida do possível, a conduta imputada do acusado.

Portanto, a denúncia atende aos requisitos legais do artigo 41 do Código de Processo Penal, mostrando-se adequada e suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inclusive nesta instância recursal.

A denúncia é clara, detalhada e descreve a pormenorizadamente as condutas delituosas imputadas ao apelante, de modo a possibilitar o exercício da mais ampla defesa.

Ademais, a concisão da denúncia é medida que se impõe para não tornar a peça inicial do processo penal em uma autêntica alegação final, avaliando provas e sugerindo jurisprudência a ser aplicada. A peça deve indicar o que o agente fez, para que ele possa se defender.

A descrição dos fatos, segundo a lição de Júlio Fabbrini Mirabete,
“não deve ser necessariamente exaustiva; se, embora concisa, contém os elementos essenciais à descrição do fato criminoso, a omissão de circunstâncias (dia, hora, local, nome da vítima, instrumento do crime etc.) não a invalida. Desde que o acusado tenha conhecimento, pela descrição, do fato que lhe é imputado, a denúncia está em termos de ser recebida”
. (Código de Processo Penal Interpretado. 4. ed., São Paulo: Atlas, 1996, p. 90).

No caso dos autos, a denúncia atendeu todos os requisitos do citado artigo 41 do Código de Processo Penal, pois descreve em minúcias os fatos criminosos e suas circunstâncias, qualifica o réu e lhe confere integral conhecimento sobre os crimes que lhe são imputados, garantido, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa em toda sua plenitude.

Assim, a exordial acusatória, sob nosso entendimento, mostra-se apta a cumprir seu papel constitucional de dar ciência ao réu dos fatos que contra ele são imputados, como se observa de sua simples leitura, mostrando-se, por isso, acertada a decisão que a recebeu.

Neste sentido:

“É afastada a inépcia quando a denúncia preencher os requisitos do art. 41 do CPP, com a descrição dos fatos e classificação do crime, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da ampla defesa, o que ocorreu na espécie.”
(HC 389013 / PE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.12.2017)

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a descrição satisfatória do fato na denúncia, que propicie o exercício do contraditório e da ampla defesa, afasta a inépcia da petição inicial.”
(AgRg no REsp 1658734 / SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.12.2017)

Atendidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não há como reconhecer a alegada nulidade processual.

Igualmente, se trata de matéria preclusa por falta de oportuna alegação, pois com a superveniência da sentença condenatória, o objeto da impugnação do recorrente passa a ser tal provimento judicial, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DO ACUSADO NA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. PREJUÍZO INDEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. I - A inépcia da denúncia não pode ser alegada depois de prolatada a sentença. II - A nulidade decorrente da ausência do acusado na audiência de inquirição de testemunha é relativa. Prejuízo não demonstrado. Ausência de ilegalidade. Habeas corpus indeferido.”
(HC 72980, Relator(a): FRANCISCO REZEK, Segunda Turma, julgado em 15/12/1995, DJ 11-04-1997 PP-12183

EMENT VOL-01864-03 PP-00569).

Pelo exposto,
rejeita-se
a preliminar arguida.

Voto Mérito
.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdevino Almeida de Souza
, contra os termos da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n.o 265-55.2016.811.0035 (código 41815) que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, na qual foi condenado por infringência ao disposto no artigo 147, do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, e artigo 16, parágrafo único da Lei n. 10.826/2003 combinado com artigo 69, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto (id. 37552483 e 37552496).

No mérito das razões recursais, objetiva: 1) a sua absolvição da contravenção penal de vias de fato e do leito de ameaça, com fundamento na ausência de provas para a condenação; 2) a desclassificação do delito de posse de arma de fogo de uso restrito (artigo 16, parágrafo único da Lei n. 10.826/2003, para a posse de arma de fogo de uso permitido; 3) seja reconhecida a confissão espontânea e, consequentemente, redimensionada a pena imposta.

DA ABSOLVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E DO DELITO DE AMEAÇA

Postula a defesa do recorrente a absolvição em virtude da alegada insuficiência de provas apta para um juízo condenatório. Sustentando que a vítima Maria Antônia, em juízo, não ratificou a contravenção penal e a testemunha Clóvis nada pode esclarecer ou acrescentar, pois não presenciou os fatos descritos na denúncia.

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do artigo 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Julio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (
vis compulsiva
ou
vis animo
illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone,
e-mail
etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.
O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima
.”
(
in

Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870)
.

Isso porque, esse tipo de violência não se restringe à física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

A
materialidade
da contravenção penal restou demonstrada por meio da portaria de instauração (id. 37550515), pedido de providências protetivas (id. 37550516), do boletim de ocorrência (id. 37550518) e declarações colhidas durante a instrução criminal.

No tocante a
autoria
o apelante, perante a autoridade policial, negou à prática da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça, confessando apenas que é proprietário da arma de fogo apreendida em sua residência (id. 37550517).

Em Juízo, o apelante Valdivino, ao ser ouvido ratificou sua negativa dos fatos, confessando apenas o delito de posse de arma de uso restrito.

Por sua vez, a vítima Maria Antônia, em Juízo (id. 37552970), confirmou suas declarações dada perante a autoridade policial, asseverando que no dia fatos, o acusado chegou agressivo, foi para cima da declarante portando
arma de fogo
, ensejo que entraram em
luta corporal
. Segue abaixo trecho do depoimento da ofendida:

“[...] Que no dia 12/01/16 ele chegou no Uno; Que ele queria por o Uno pra dentro, mas eu tranquei o portãozão e deixei o portãozinho aberto: Que ai ele chegou sentou na cadeira, eu tinha feito o almoço: Que ai eu levantei do sofá e falei divino vai almoçar: Que ele falou você não tem vergonha da falar comigo sua desgraçada; Que voltei para o sofá de novo, ai tornei a levantar e falei divino vai almoçar, vai comer, o almoço tá pronto, se não tem vergonha de falar ainda comigo sua desgraçada, eu vou embora da casa, ai falei vai com Deus não mexe com minha vida não; Que ai tornei deitar no sofá e comecei a chorar, ai pelo vidro do micro-ondas eu vi quando ele vinha vindo, pensei que estava com chave de roda, era uma espingarda, onde ele ia levar ela na minha cabeça; Que ele falou se um eu fosse nessa Maria Prenha, você pode ter certeza que ti mato, o dia que sair da cadeia eu ti mato [...]”
(trecho extraído da sentença condenatória - mídia digital)

Por sua vez, a testemunha Clóvis Bispo da Silva, policial militar, em juízo, declarou que a guarnição policial encontrava-se fazendo rondas quando a vítima os abordou declarando que havia
sofrido agressões por parte do acusado
, e que este lhe
ameaçou
. Que foram realizadas buscas na residência do acusado, momento em que fora encontrada uma arma de fogo, espoleta e pólvora.

Ressalta-se que a versão da ofendida, muito embora se encontre na condição de vítima, tem valor probatório significativo, uma vez que suas declarações são concisas e taxativas, tanto na fase policial quanto em juízo, estando coerente com o contexto probatório dos autos, não havendo prova de que, deliberadamente, incriminaria um inocente tão somente por vingança ou tampouco por interesse pessoal.

Importa destacar que, nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima afigura-se relevantíssima para a elucidação da dinâmica dos fatos delitivos, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

...

4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)....”

(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

Em casos análogos essa Corte de Justiça já se manifestou:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – DE OFÍCIO – DECOTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – APELO DESPROVIDO.

1. O testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação.

2. Imperativo o decote da sanção pecuniária quando os tipos penais estabelecerem reprimendas alternativas, a interditar a aplicação cumulativa de penas privativas de liberdade e pecuniárias.”
(N.U 0002540-14.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – RECURSO IMPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.”
(N.U 0017051-17.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DAS VÍTIMAS ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – APELO DESPROVIDO. O testemunho das vítimas, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação, máxime quando roborados pela configuração dos vetores subjetivos das condutas [dolo!].”
(N.U 0002941-29.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

Não discrepa o entendimento prevalecente nesta Colenda Câmara Criminal, segundo o qual “
o fato de o agente ter proferido as ameaças

em meio à discussão com a vítima e

em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira e a voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa).
”
(Ap 133236/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) – destaquei.

Outrossim,
é assente na jurisprudência que
“
a prática da contravenção penal de vias de fato

nem sempre deixa vestígios na vítima
,
motivo em que a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova
”.
(STJ – HC 274.431/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014).

É o que ocorre no caso concreto!

Imperioso salientar que, em regra, a contravenção penal de vias de fato não deixa vestígios e, portanto, o exame de corpo de delito é desnecessário, podendo ser comprovada a sua ocorrência por outros meios de prova, especialmente a palavra da vítima, quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

Isso porque a conduta prevista no artigo 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41 consiste na violência física empregada contra a pessoa, sem a produção de lesão corporal. Tem-se, assim, um tipo penal subsidiário, que visa à proteção da incolumidade pessoal, quando não se consumar o delito mais grave.

Portanto, o conjunto probatório dos autos não deixa dúvidas de que o apelante, de fato, praticou vias de fato contra a vítima, razão pela qual o pedido de absolvição não merece ser acolhido, eis que a sentença ora guerreada está em concordância com a legislação e entendimento jurisprudenciais pertinentes à espécie, portanto, escorreita.

Assim,
não há que se falar em absolvição do apelante, haja vista que as palavras da vítima, coerente e segura, são suficientes para demonstrar as condutas ilícitas do acusado, que se amoldam perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e à contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41).

DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

O apelante pleiteia, ainda, a desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, haja vista que a pena imposta ao apelante é deveras excessiva, sobretudo porque a arma de fogo apreendida era velha, encontrava-se corroída e não houve o suprimento doloso da numeração de série, mas sim a deterioração ocasionada pelo decurso de tempo e má conservação do artefato bélico.

O artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003 dispunha à época dos fatos:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena: reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

(...)

IV- portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.”

Para a configuração do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826 /2003, é suficiente o porte, posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, não bastando a mera alegação de desconhecimento dessa circunstância, visto que o delito em comento não exige dolo específico.

Com efeito, a mera alegação de que a arma é velha e se encontrava corroída em razão do decurso de tempo e da má conservação, por si só, não afasta a configuração do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, haja vista que a supressão ou raspagem da numeração de arma de fogo é suficiente para fazer incidir o crime em espeque, sendo irrelevante o fato de o agente ter ou não efetivado a raspagem ou supressão.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E MUNIÇÕES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - IMPOSSIBILIDADE - MODIFICAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA IMPOSTA - INADMISSIBILIDADE.

01. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada e munições, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.

02. Para a caracterização do delito insculpido no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.o 10.826/03, basta o simples porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, seja ela de uso restrito ou permitido, em nada importando a autoria da adulteração, não havendo falar-se em desclassificação para o injusto previsto no art. 12 da mesma lei.

03. Não tendo a defesa demonstrado a incapacidade do agente de cumprir a pena restritiva de direitos que lhe foi imposta, não se defere a substituição pleiteada.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0134.17.008821-2/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/01/2020, publicação da súmula em 31/01/2020)

A propósito, colaciono julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO-CRIME. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARAGRÁFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI N° 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDUTA TÍPICA. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO EXCESSIVA. REDUÇÃO.

I - Os depoimentos dos policiais são suficientes para ensejar um juízo condenatório, colhidos sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, ausente dúvida razoável.

II - Por se tratar de crime de mera conduta e perigo abstrato, não é necessário resultado naturalístico e é dispensado o dolo específico, bastando a posse ou porte do armamento sem a devida autorização legal.

III - O legislador equiparou a arma de uso restrito à arma de fogo com numeração suprimida. Punição mais severa daqueles que visam dificultar a identificação da arma, preocupando-se não apenas com a violação à incolumidade pública e à paz social, como também com o controle estatal acerca dos artefatos irregulares em circulação no país.

IV - Para guardar relação com a pena corporal aplicada e com a condição econômica do condenado, a pena de multa vai reduzida para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação Crime, No 70079123733, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 11-10-2018).

Nesta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI No 10.826/03 – POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO – INEXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – CRIME DE MERA CONDUTA – PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO, MANTENDO A PENA ESTABELECIDA NA SENTENÇA.

Para a configuração do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826 /2003, é suficiente o porte, posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, não bastando a mera alegação de desconhecimento dessa circunstância, visto que o delito em comento não exige dolo específico.

O simples fato de possuir arma de fogo com numeração raspada caracteriza a conduta descrita no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003, seja qual for o objetivo, justificativa ou interesse do agente, constitui ilícito penal.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.”
(N.U 0002947-90.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019).

“... A conduta consistente em portar arma de fogo que, embora de uso permitido, esteja com o número de série suprimido se subsome perfeitamente à norma do art. 16, § único, inc. IV, da Lei n.o 10.826/03, a inviabilizar a sua desclassificação para o art. 14 do mesmo diploma legal...”
(N.U 0015351-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019).

Observa-se não existir qualquer ressalva quanto a ser necessária a comprovação de ter sido o réu quem raspou ou lixou o número da arma de fogo com as próprias mãos, bastando apenas que o agente pratique qualquer das condutas previstas no tipo penal para que o crime reste caracterizado.

Consta no laudo pericial criminal n. 220.2.03.2016.003121-01 (id. 37550520 e 37550521), que
“não fora possível revelar a marca da referida arma de fogo nem a totalidade de sua numeração de série, apenas o sequencial 114 (primeiro dibrado, quarto) gravada no bloco da arma de fogo examinada próximo à câmara de municiamento, o restante fora suprimido”
.

Ainda, ao final os peritos respondem se
“a arma de fogo questionada teve quaisquer de seus elementos identificadores adulterados ou suprimidos?”
, concluindo que
“Sim. A julgar apenas pelos numerais encontrados e uma vez que não há registros junto ao SINARM”
.

Assim, resta evidente que o apelante realizou um dos núcleos verbais presentes no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, não importando quem efetuou a supressão ou adulteração do número identificador da arma de fogo, de modo que o pleito absolutório se mostra despropositado.

Dessa forma, a conduta do apelante – possuir espingarda calibre 24 com a numeração raspada, – se amolda ao tipo penal descrito no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826 /2003, razão pela qual não há falar-se em desclassificação para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

Subsidiariamente, pretende a defesa o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente readequação da corpórea imposta, assim como da pena de dias-multa.

Conforme mencionado anteriormente, o apelante Valdivino confessou apenas o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, mas negou que tenha praticado a contravenção penal de vias de fato e o crime de ameaça.

Desta forma, o apelante faz jus a atenuante da confissão espontânea somente em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Peço vênia para transcrever na parte que interessa a sentença condenatória corrigida após o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público:

“
Quanto ao delito previsto no art. 147 do CP

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) mês de detenção.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena,
não se encontram presentes atenuantes
, no entanto, presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, motivo pelo qual agravo a pena passando a dosá-la em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual, torno definitiva a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Quanto à contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena,
não se encontram presentes atenuantes
, no entanto, presente a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, motivo pelo qual agravo a pena anteriormente dosada em 02 (dois) dias de prisão simples, passando a fixar a pena em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Quanto ao crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não encontram-se presentes agravantes.
Incide-se a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”
. Entretanto deixo de minorar a pena, por já estar fixada no mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ, mantendo a pena provisória em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em desfavor de VALDIVINO ALMEIDA DE SOUZA no patamar de 03 (três) anos de reclusão com pagamento de 10 (dez) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato delituoso, visto não haver informação nos autos sobre a capacidade financeira do réu...”

Desta forma, verifica-se que a autoridade judicial reconheceu a atenuante da confissão espontânea no crime de posse de arma de fogo com número de série suprimido, mas como
a pena basilar foi fixada no mínimo legal, razão porque deixou de aplicar a referida atenuante.

Destarte, é cediço que a incidência das atenuantes em alusão não podem reduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do artigo 65 do Código Penal, que usou a expressão sempre atenuam a pena, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo, pois, flexibilizar, como quer o apelante, o entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser consignado que ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Destarte, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do artigo 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do artigo 68, do referido Codex desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A questão não é nova e está Corte de Justiça de modo reiterado vem refutando tais argumentos (v.g.: RAC 0000897-57.2013.8.11.0077, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019; RAC 0001978-68.2016.8.11.0034, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019; RAC 0000646-60.2015.8.11.0015, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).

Ainda,
sob o rito dos recursos repetitivos
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, reafirmando julgados anteriores, firmaram as seguintes teses:

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STF, Tema 158 da repercussão geral)

“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”
(Tema 190 STJ)

Nega-se
, portanto, o pleito de aplicação da pena intermediária inferior ao mínimo legal.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Valdivino Almeida de Souza
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da ação penal no 265-55.2016.811.0035 (Código 41815).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020